Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603111-60.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
04/03/2022
Número: 0603111-60.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LUIZ AUGUSTO
KLOSOWSKI, CPF: 052.957.539-64, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Humanista da Solidariedade - PHS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI (REQUERENTE)
FÁBIO WILTON DZUBATY (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
87324
66
05/08/2020 13:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.168

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603111-60.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI
ADVOGADO: FÁBIO WILTON DZUBATY - OAB/PR66525
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
DEPUTADO ESTADUAL – CANDIDATO NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS QUE CORRESPONDEM A 100% DOS RECURSOS EM
ESPÉCIE. IRREGULARIDADE GRAVE. PRECDENTES – ENTREGA
INTEMPESTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL – JUNTADA DE
DOCUMENTOS NO PJE – DIVERGÊNCIAS EM RELAÇÃO A DESPESAS
CONSTANTES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
REALIZAÇÃO DE GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADOS
NA ÉPOCA, IRREGULARIDADES QUE NESTE CASO CONCRETO, DIANTE DA
ANÁLISE EM CONJUNTO, FEREM A FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS
DECLARADAS – CONTAS DESAPROVADAS.

1.O descumprimento do prazo estabelecido pela legislação eleitoral para a
entrega dos relatórios financeiros de campanha, relativos às doações
recebidas oriundas do FEFC e de terceiros, que corresponde a 100% dos
recursos em espécie, é irregularidade grave, que enseja a desaprovação das
contas. Precedentes.

2.As irregularidades consistentes no atraso da entrega da prestação de contas
final e na juntada de documentos diretamente no Processo Judicial Eletrônico
(PJe) não admitem apenas a ressalva, quando, somadas ao conjunto das demais
irregularidades, retira a fidedignidade das contas.

3.A divergência em relação às despesas constante das prestações de contas
parcial e final, relacionada ao lançamento de gasto com fornecedor que
posteriormente desiste da prestação e há recolhimento do valor, oriundo do FEFC,
ao Tesouro Nacional, é irregularidade que pode causar desaprovação, quando
aliada às diversas outras irregularidades verificadas.

Num. 8732466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513585096200000008253342
Número do documento: 20080513585096200000008253342

4.Realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados na época pode gerar a mera ressalva, quando
corresponde a 2,39% do total de despesas realizadas. Todavia, a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade resta inviabilizada, no contexto
das contas apresentadas.

5.Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/07/2020

RELATOR(A) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha de LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI, relativa
às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido PHS -
Partido Humanista da Solidariedade, e não foi eleito (ID 274732 e ss.).

2.Publicado o edital (ID 1107316), decorreu o prazo legal sem impugnação à prestação de contas
final (ID 1290366).

3.O Setor Técnico deste Tribunal emitiu relatório apontando a necessidade de apresentação
de prestação de contas retificadora (ID 3348016), ao que o prestador juntou os documentos e
nota explicativa (ID 3735266 a ID 3735666 e ID 3757966 a 3758616).

4.Intimado do relatório conclusivo pela desaprovação das contas (ID 5707666), e para que
comprovasse os gastos eleitorais com recursos públicos sob pena de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, o prestador juntou nota explicativa e documentos diretamente no Pje, dentre os
quais comprovante de recolhimento de valores (ID 6605416 a ID 6605816).

5.A Seção de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias exarou parecer técnico
complementar (ID 7383416), opinando pela aprovação das contas com ressalvas,
em face das seguintes irregularidades remanescentes: a) descumprimento do prazo de entrega
dos relatórios financeiros de campanha, em relação à 85,02% dos recursos; b)
entrega intempestiva da prestação de contas final; c) identificada sobra negativa no Relatório
Demonstrativo de Receitas e Despesas, tendo havido recolhimento de R$946,00 ao Tesouro
Nacional, lançado como “diversos a especificar”; d) divergências em relação às despesas
constantes das prestações de contas parcial e final, e; e) realização de gastos em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época.

6.Ao final, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
Num. 8732466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513585096200000008253342
Número do documento: 20080513585096200000008253342

G
G
G
ressalvas, com amparo nos artigos 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/17 (ID 7383416).

É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI
, relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência originária para processamento e
julgamento é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei nº9.504/97,
regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral através da Resolução nº23.553/2017. O
então candidato obteve 6.670 votos.

2.Inicialmente, verifica-se que a prestação de contas parcial foi apresentada em 13.09.2018,
consoante o contido no artigo 50, §4º, da Resolução. Houve a apresentação das contas finais em
26.11.2018, portanto, em desacordo com o contido nos artigos 50, §4º e 52, ambos da
Resolução. A apresentação da retificadora após relatório de diligências ocorreu em 18.06.2019.

3.Conforme informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$ 25.251,86 sendo:

Doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$10.000,00, com as despesas correspondentes demonstradas por documento, com
a ressalva apontada no item 8.1, lançadas na prestação de contas e movimentadas através
de conta corrente específica.
Doações financeiras efetuadas a título de outros recursos no valor de R$11.470,00
efetuadas por outros candidatos e Doação estimável em dinheiro R$1.954,00.
Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário, tampouco recebimento de fonte vedada
ou de origem não identificada.

4.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que restaram as seguintes
irregularidades, apontadas no relatório conclusivo e complementar do órgão
técnico (IDs 5703716 e 7383416):

I) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de campanha
(item 1.1):

O parecer técnico conclusivo aponta que os relatórios financeiros referentes às doações
recebidas entre 04.09 e 02.10.2018, foram enviados fora do prazo previsto no artigo 50[1], inciso
I, da Resolução TSE nº23.553/2017. Veja-se:

Num. 8732466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513585096200000008253342
Número do documento: 20080513585096200000008253342

Como se vê, trata-se de dez doações, que perfazem juntas o valor de R$21.470,00, o que
corresponde a 100% dos recursos financeiros recebidos e movimentados
pelo prestador durante a campanha. Verifica-se, ainda, que os atrasos foram consideráveis,
tendo alguns dos relatórios sido entregues com mais de um mês de atraso.

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do
recebimento. Isso com o intuito de se dar transparência às campanhas eleitorais, possibilitando a
fiscalização pretérita das doações pelos demais candidatos, partidos e sociedade civil.

Uma vez que a irregularidade, neste caso, corresponde à totalidade dos recursos em espécie
arrecadados durante a campanha, há gravidade no apontamento, apta a impedir a
aprovação das contas com ressalvas com base nos institutos da razoabilidade e
proporcionalidade.

Neste sentido já entendeu esta Corte Regional, quando do julgamento da Prestação de Contas
nº0603739-49.2018.6.16.0000 de relatoria do Dr Roberto Ribas Tavarnaro, que restou assim
ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. GOVERNADOR. INTEMPESTIVIDADE DAS
PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL. EQUÍVOCO NA QUALIFICAÇÃO DO
CANDIDATO A VICE-GOVERNADOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO DA CAMPANHA.
PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO POR MEIO DE CARTÃO DE
CRÉDITO DA PESSOA NATURAL DO CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. (...) 3.A
ausência de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art.50, I da Res. TSE
23.553/2017, no montante que corresponde a 100% do valor das receitas financeiras
Num. 8732466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513585096200000008253342
Número do documento: 20080513585096200000008253342

arrecadadas na campanha eleitoral, ainda que informadas as doações na prestação de contas
final, afasta a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade em favor do
candidato e enseja a desaprovação das contas. (...) 5. Contas desaprovadas (TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603739-49.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ. Relator:
ROBERTO RIBAS TAVARNARO. ACÓRDÃO Nº55.389. Pub. DJE nº216, de 18 de novembro
de 2019).

E ainda:

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA – CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 –
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS – DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA
RELATÓRIOS FINAIS. VALOR CORRESPONDENTE A 100% DOS RECURSOS FINANCEIROS
ORIUNDOS DO FEFC. IRREGULARIDADE GRAVE – CESSÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA – OMISSÃO DE DESPESAS. IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK.
NÃO JUNTADA DE DOCUMENTO FISCAL OU HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE
GRAVE. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL - DOAÇÕES E GASTOS
ELEITORAIS. ANTERIORES À PRESTAÇÃO PARCIAL. NÃO INFORMADOS. DEVIDAMENTE
COMPROVADOS NA FINAL - CONTAS DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. 1.A entrega intempestiva da
prestação de contas final é falha de natureza formal, que não enseja, por si só, a desaprovação das
contas, porquanto permitiram ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação
financeira. 2.O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de doações,
correspondentes a 100% dos recursos em espécie oriundos do FEFC, constitui irregularidade
grave, que compromete a fiscalização das contas. 3.Em que pese a juntada do termo de cessão,
não foi devidamente comprovado a propriedade do veículo supostamente cedido para a campanha.
Irregularidade que, analisada em conjunto com as demais inconformidades existentes nas contas,
enseja sua desaprovação. 4.A não apresentação das notas fiscais e/ou históricos de pagamentos,
comprovando todas as despesas com impulsionamento junto ao Facebook, comprometem a análise
e fiscalização das contas. Irregularidade que, analisada em conjunto com as demais
inconformidades, impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
ensejar a aprovação das contas com ressalvas. 5.A falta de comprovação de gastos realizados com
recursos públicos oriundos do FEFC é irregularidade grave e insanável que impõe a desaprovação
das contas. Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$14.176,99, nos
termos do artigo 82, §1º, da Resolução TSE nº23.553/2018. 6.O recebimento de doações e
realizações de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informados à época, devidamente declarados nas contas finais, é irregularidade que,
isoladamente considerada, poderia gerar a aprovação com ressalvas. 7.Contas desaprovadas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS
nº0602770-34.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ. Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN.
Acórdão nº56.007, pub. 29.04.2020).

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
REFERENTE A 100% DA DOAÇÃO DA CAMPANHA. GASTOS COM COMBUSTÍVEL
E UTILIZAÇÃO DE UM ÚNICO VEÍCULO. DISCREPÂNCIA INJUSTIFICADA.
IRREGULARIDADE GRAVE. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ANTERIORES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO APRESENTADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA QUANTO A ESSE TÓPICO. CONTAS DESAPROVADAS.

Num. 8732466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513585096200000008253342
Número do documento: 20080513585096200000008253342

1. A determinação de envio de relatórios financeiros e prestação de contas parcial
durante o desenvolvimento da campanha eleitoral tem o objetivo de conferir
transparência ao processo, viabilizando a fiscalização concomitante, bem como
informar ao eleitor de onde provêm os recursos utilizados pelo seu candidato.

2. A falta de apresentação dos relatórios financeiros no prazo previsto no art. 50, I da
Res.-TSE 23.553/2017 em montante correspondente a 100% do valor das receitas
financeiras arrecadadas na campanha eleitoral, ainda que apresentadas as
informações das doações na prestação de contas final, afasta a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e enseja a desaprovação das contas,
diante do inegável óbice à fiscalização concomitante.

(...)

5. Desaprovação das contas. (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602380-
64.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ. Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO.
ACÓRDÃO Nº55.865. Pub. DJE nº25, de 10 de fevereiro de 2020).

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. LEI N°9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. VALOR CORRESPONDENTE A 100% DOS
RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS. RECURSOS PÚBLICOS.
IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE ENSEJA, POR SI SÓ, A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - DISPARIDADE ENTRE OS RECURSOS
RECEBIDOS E A QUANTIDADE DE VOTOS. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À
PROCURADORIA - CONTAS DESAPROVADAS.

1.O descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de doações, que
correspondem a 100% dos recursos em espécie recebidos, constitui irregularidade
grave, que compromete a fiscalização das contas e enseja, por si só, sua
desaprovação. Precedente.

2.Diante da disparidade entre o valor de recursos movimentados pela prestadora
(R$28.175,48) e a quantidade de votos obtidos (285), recomenda-se a remessa de
cópia dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral, para os devidos fins.

3.Contas desaprovadas, com determinação de remessa de cópias para a Procuradoria
Regional Eleitoral. (TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602658-65.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ. Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN. ACÓRDÃO
Nº56.076. Pub. DJE nº092, de 25 de maio de 2020).

Cumpre ressaltar que, no caso em apreço, houve doações financeiras efetuadas a título de outros
recursos, oriundos de pessoas físicas, no valor de R$11.470,00 e R$10.000,00 oriundos do
Fundo Especial, repassado pelo candidato JURACI LUCIANO DA SILVA. Considerando,
quanto à ultima doação elencada, a natureza pública do valor, revela-se ainda mais
imperiosa a necessidade de observância das regras expressas na Resolução, a fim de
permitir que a fiscalização seja imediata e plena.

Portanto, a irregularidade neste caso impõe, por si só, a desaprovação das contas.

Num. 8732466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513585096200000008253342
Número do documento: 20080513585096200000008253342

II) Atraso na entrega da prestação de contas final (item 1.2):

Observa-se que a entrega da prestação de contas final ocorreu em 26.11.2018, em violação ao
contido no artigo 52 da Resolução TSE nº23.553/2017.

Inobstante, tendo em vista a efetiva apresentação das contas, verifica-se que não houve, no caso
concreto, grave prejuízo à análise e fiscalização das contas do requerente.

Neste sentido, a irregularidade, isoladamente considerada, poderia ensejar a mera aposição de
ressalvas às contas, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal. Contudo, no quadro em
análise, observa-se que a intempestividade, aliada às demais irregularidades que permeiam estas
contas, inviabilizaram sua confiabilidade e fidedignidade, não sendo possível aprovar as contas,
sequer com a ressalva.

III) Identificação da sobra negativa, no Relatório Demonstrativo de Receitas e
Despesas com recolhimento lançado como “diversos a especificar”e juntada de
documento diretamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe) (item 10):

Verifica-se das contas que foram registradas despesas no valor de R$25.251,86 e no total de
receitas R$23.424,00, resultando em saldo negativo de R$3.781,86, relativos a recursos oriundos
do FEFC.

Entretanto, foi juntado aos autos comprovante de recolhimento de R$946,00 ao Tesouro Nacional
lançado como “diversos a especificar” (ID 6606016), nos termos da Resolução.

Com efeito, da análise dos extratos bancários e da manifestação do prestador, denota-se que
este valor de R$946,00 de fato remanesceu na conta bancária destinada a movimentações de
recursos do Fundo Especial. Ademais, a sobra negativa apontada no demonstrativo de receitas e
despesas comprovou-se ser um equívoco no lançamento das receitas e despesas no SPCE, vez
que ao final a sobra foi positiva no valor de R$946,00.

Assim, resta sanada esta irregularidade, geradora, todavia, de ressalva em razão dos relatórios
com erros.

Por outra via, a guia de recolhimento dos recursos ao Tesouro, dentre outros documentos
contidos nos autos, foram juntados diretamente no Processo Judicial Eletrônico (PJe), quando o
artigo 74, §1º, inciso I, da Resolução, determina que as contas devem ser encaminhadas através
do sistema SPCE, para que se possibilite, não só maior transparência às contas, mas sobretudo
sua efetiva fiscalização e análise técnica.

Desta forma, isoladamente considerada, a irregularidade ensejaria apenas a aposição de ressalva
às contas, o que não é o presente caso.

IV) Divergências em relação às despesas constantes das prestações de contas
parcial e final:

Constou do parecer técnico conclusivo a existência de divergências entre as
informações relativas às despesas colacionadas na prestação de contas final em exame e na
prestação de contas parcial.

Trata-se da despesa com atividades de militância e mobilização de rua, declarada no valor de
R$13.356,00 na prestação de contas parcial e R$12.402,00 na prestação de contas final. A
irregularidade corresponde a 7,14% das despesa realizadas.

Entretanto, segundo o requerente, esta diferença se refere à desistência de prestação de
Num. 8732466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513585096200000008253342
Número do documento: 20080513585096200000008253342

serviços, no valor de R$954,00, por Elison Teixeira de Paula (ID. 6605416 e 6605966). O valor,
como especificado no tópico III, foi recolhido ao Tesouro Nacional, posteriormente, conforme guia
de recolhimento de ID 6606016.

Ocorre que, como citado, a irregularidade, considerada no conjunto das contas, fere a
fidedignidade das contas, não podendo levar a mera anotação da ressalva.

V) Realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informados na época:

Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados na época.

Trata-se da nota fiscal emitida em 03.09.2018, de nº03568864-F, do fornecedor Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda, no valor de R$602,41.

Esta irregularidade, consistente em divergência entre a prestação de contas final e a prestação de
contas parcial, viola o contido no artigo 50, §6°, da Resolução TSE nº23.553/2017), pois frustra a
execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização das
contas.

Todavia, o prestador explanou que, quando realizou a prestação de contas parcial, não tinha
conhecimento que seria gerada nota parcial nos meses de agosto/setembro, referente aos gastos
das despesas de impulsionamentos de conteúdos no FACEBOOK, conforme documento juntado
diretamente no PJE ((ID 6605416 e ID 6606116). Neste sentido, tem-se que a irregularidade
corresponde a 2,39% do total de despesas realizadas, e que foi declarada nas contas finais.

Nestas circunstâncias, considerando apenas esta irregularidade, seria o caso de aposição de
ressalvas às contas.

5.Portanto, considerando a existência das irregularidades acima descritas, especialmente aquela
descrita no item I (entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha relativos a 100%
dos recursos em espécie), conclui-se pela desaprovação das contas.

6.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, deixo de acompanhar os pareceres
da Procuradoria Regional Eleitoral e do Setor Técnico, e com fundamento no artigo 30, inciso III,
da Lei nº9.504/97 c/c o inciso III, do artigo 77, da Resolução TSE nº23.553/17, voto no sentido
de julgar DESAPROVADAS as contas de LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI, relativas às
Eleições de 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Estadual e não foi eleito.

Carlos Alberto Costa Ritzmann

Relator

______________________________________________________________________

[1] Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº9.504/1997, art.28, §4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; (...).

Num. 8732466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513585096200000008253342
Número do documento: 20080513585096200000008253342

DECLARAÇÃO DE VOTO

Inicialmente, anoto que apresento a presente declaração de voto em razão
dos recentes debates desta Corte sobre o descumprimento do prazo de entrega dos
relatórios financeiros de campanha estabelecido pelo artigo 50, I, da Resolução TSE nº.
23.553.

Com efeito, o artigo 50, I, Resolução TSE nº. 23.355, estabelece que “os
partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim: I
- os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento”.

A norma em regência, ao determinar a apresentação de relatórios financeiros,
busca dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no
curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e
possibilitar aos próprios cidadãos a verificação dos valores e da origem do financiamento
de campanha dos candidatos.

De outra sorte, é entendimento jurisprudencial consolidado que a entrega
intempestiva de documentos, mas antes da análise e do julgamento das contas, pode ser
caracterizada como falha formal quando não houver o comprometimento da análise da
prestação de contas, permitindo, desta forma, a aprovação das contas com ressalvas.

Destarte, a não apresentação tempestiva dos relatórios de recursos
financeiros recebidos para a campanha eleitoral pode caracterizar infração grave quando
houver a frustração da execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização.

Nesse ponto, entendo que a apreciação desta irregularidade deve ser feita
caso a caso, de modo detalhado, não devendo a conclusão pela (des)aprovação das
contas se basear única e exclusivamente no percentual dos recursos abrangidos pela
falha ou no valor absoluto das doações recebidas, devendo ser considerado também o
tempo de atraso, a origem do recursos, se os relatórios foram entregues antes da
realização do pleito, bem como se houve prejuízo à transparência das contas e à
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral.

Diante dessas considerações, anoto que, no caso em apreço, conforme
destacado pelo relator, os relatórios enviados intempestivamente se referem a “dez
doações, que perfazem juntas o valor de R$ 21.470,00, o que corresponde a 100% dos
recursos financeiros recebidos e movimentados pelo prestador durante a campanha.
Verifica-se, ainda, que os atrasos foram consideráveis, tendo alguns dos relatórios sido
entregues com mais de um mês de atraso”.

Num. 8732466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513585096200000008253342
Número do documento: 20080513585096200000008253342

Friso que nove dos dez relatórios, que correspondem a 53,43% dos recursos
recebidos, foram enviados apenas após a realização da eleição, o que traz inegável
prejuízo à atividade fiscalizatória e à escolha do eleitorado.

Outrossim, há outro vício na presente prestação de contas que corrobora a
conclusão pela desaprovação das contas, qual seja, a existência de divergência entre as
informações relativas às despesas constantes na prestação de contas final e nas contas
parciais.

Destarte, por entender que as irregularidades indicadas são graves, entendo
que a apreciação das contas restou comprometida, razão pela qual voto pela
desaprovação das contas.

Ante o exposto, acompanho o voto do relator, para desaprovar as contas
prestadas.

É o voto.

Fernando Quadros da Silva, Desembargador Federal

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603111-60.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO KLOSOWSKI -
Advogado do(a) REQUERENTE: FÁBIO WILTON DZUBATY - PR66525

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator. Declarou
voto convergente o Desembargador Fernando Quadros da Silva.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva, e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.07.2020.

Num. 8732466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 05/08/2020 13:58:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20080513585096200000008253342
Número do documento: 20080513585096200000008253342